Tribunal: TJDFT
Processo: 0717096-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. BLOQUEIO DE TRANSFERÊNCIA E CIRCULAÇÃO DO AUTOMÓVEL. SISTEMA RENAJUD. INTELIGÊNCIA DO ART. 139, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
I – CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento em que agravo de instrumento, contra decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, no qual se deferiu a conversão da busca e apreensão do veículo em execução de título extrajudicial, determinando, em seguida, a baixa no sistema Renajud
II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. O ponto central em discussão consiste em saber a possibilidade de manutenção do bloqueio de transferência do veículo via RENAJUD, mesmo em caso de conversão em execução.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. O bloqueio de transferência e circulação do automóvel, via RENAJUD, apresenta-se como instrumento relevante e legítimo, na medida em que se destina a assegurar a busca e apreensão do veículo. Inteligência do artigo 139, inc. IV do CPC.
IV – DISPOSITIVO
4. Conhecer e dar provimento ao recurso
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 139, inc. IV.
Jurisprudência citada: TJDF 0745197-62.2023 .8.07.0000 1835205, Relator.: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 19/03/2024, 8a Turma Cível, Data de Publicação: 04/04/2024